Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727798-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE GONCALVES RIBEIRO, JOAO PAULO ALVES SANTANA, LEONEL GLYCERIO NETO, RODRIGO PIRES DUTRA, ROGERIO SILVA DOS SANTOS, SERGIO PEREIRA DE NORMANDO AGRAVADO: JOSE EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS, TAMARA BONTEMPO SANTOS, M2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MAYRA BONTEMPO SANTOS DE NEGREIROS, BRUNO BONTEMPO SANTOS, ANDRE BONTEMPO SANTOS, CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA, MARKIMOB MARKETING IMOBILIARIO LTDA, JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES, TRIANON EMPREENDIMENTOS LTDA, PIO PACELLI MOREIRA LOPES, LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARK HOLDING S.A., MARIO LUCIO MOREIRA LOPES, SONIA BEATRIZ MOREIRA LOPES DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANETE GONÇALVES RIBEIRO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019170-66.2012.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor de JOSÉ EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS, TÂMARA BONTEMPO SANTOS, M2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, MAYRA BONTEMPO SANTOS DE NEGREIROS, BRUNO BONTEMPO SANTOS, ANDRÉ BONTEMPO SANTOS, CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA, MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA, JOSÉ FRANCISCO MOREIRA LOPES, TRIANON EMPREENDIMENTOS LTDA, PIO PACELLI MOREIRA LOPES, LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARK HOLDING S/A, MÁRIO LÚCIO MOREIRA LOPES e SÔNIA BEATRIZ MOREIRA LOPES DE ANDRADE, por meio da qual, dentre outros assuntos, acolheram-se preliminares de ilegitimidade passiva e se determinou a exclusão de Tâmara Bontempo Santos, Pio Pacelli Moreira Lopes, Lumiere Empreendimentoos Ltda, Mario Lucio Moreira Lopes, Sonia Beatriz Moreira Lopes de Andrade, Mayra Bontempo Santos, Bruno Bontempo Santos e André Bontempo Santos do polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em curso naqueles autos. Preparo regular (Doc. Num. 13314987 - Pág. 1/2). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Para tanto, observe-se, no quanto for útil, a tabela constante da decisão interlocutória de Id. Num. 13314990 - Pág. 2/3. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador